Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
Em suas razões (ID 70928756), a parte embargante alega omissão, aos argumentos, em suma, de que o acórdão apenas se manifestou quanto à constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, mas silenciou-se a respeito de seria possível a sua aplicação retroativa para alcançar a coisa julgada anterior à sua vigência.
Sem razão.
Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
Por sua vez, a contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
Já a obscuridade refere-se à decisão da qual não se pode extrair o conteúdo ou o comando que dela emerge.
No caso, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, uma vez que se encontram devidamente expostas as razões do entendimento adotado no sentido de que a Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional e deve ser aplicada ao caso analisado. Ademais, a declaração de constitucionalidade da lei pelo STF impõe sua aplicação imediata, não havendo que se falar em violação à segurança jurídica.
Dessa forma, da mera leitura do acórdão embagado, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada por esta egrégia Turma e que a decisão proferida por este Colegiado, em sede recursal, apreciou os argumentos e as provas apresentadas pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
Outrossim, é de se destacar que, nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente realizado na espécie.
Desse modo, mostra-se evidente a pretensão da parte embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios.
Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
Por fim, fica a parte embargante, desde já, advertida de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.
É como voto.